Tribunal: TJDFT
Processo: 0742255-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742255-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCELO VIEGAS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco de Brasília S.A. contra a decisão que deferiu a tutela da evidência consistente em determinar que ele abstenha-se de efetuar novos descontos na conta bancária do agravado em relação aos contratos apontados no item a da petição inicial, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por desconto indevido. O agravante alega que os descontos em conta corrente são lícitos conforme o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive conta salário, desde que autorizados pelo mutuário. Argumenta que a Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) não tem força para revogar cláusulas contratuais válidas. Avalia que a decisão agravada extrapola o alcance normativo da resolução ao impor ao banco a vedação de cobrança pela via contratada. Sustenta que a autorização de débito foi expressa, integra a base econômica do contrato e foi condição para a concessão de crédito com taxas bonificadas. Cita julgado em favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76853249). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A questão em análise insere-se na temática do superendividamento, cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificados nos últimos anos. A oferta facilitada de crédito sem considerar a possibilidade de pagamento fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] A Lei no 14.181/2021 apresenta o conceito de superendividamento: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). As inovações trazidas pela Lei no 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. É comum que o consumidor contraia empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira. Os descontos poderão ser feitos em folha de pagamento ou em conta corrente, a depender da contratação realizada. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. A cláusula não ofende o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé. Traduz-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e, consequentemente, viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores que, de outro modo, talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.[2] O Superior Tribunal de Justiça considera a prática válida, conforme expressou em diversas ocasiões.[3] O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual as cobranças recaiam seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.[4] O supramencionado Tema registrou a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra contratual irrestrita, pelo contrário. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça tampouco apontou que a cláusula de irrevogabilidade seria abusiva. A quebra dessa cláusula, diante da intenção de revogação, atrairia a aplicação das consequências contratuais, como o vencimento antecipado do débito. O reconhecimento da legalidade dos descontos diretos em conta bancária consentidos pelo consumidor permite concluir que é razoável condicionar a conclusão do negócio jurídico à aceitação da cláusula de irrevogabilidade dessa autorização quando ela for condição essencial para a concessão do empréstimo. O agravado não discorda do fato de que houve autorização contratual para desconto automático em conta corrente das parcelas relativas aos contratos de mútuo. O cerne da controvérsia é a possibilidade de ele revogar unilateralmente a autorização sem que antes haja a prévia repactuação das dívidas. O agravado requer a interrupção dos descontos sem qualquer consequência por deixar de pagá-los, o que inviabiliza o acolhimento da medida. O direito contratual é informado pelos princípios clássicos da autonomia da vontade, da força obrigatória do contrato e da relatividade dos efeitos do contrato, bem como pelos princípios modernos da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Os referidos princípios contratuais clássicos e modernos são aplicáveis igualmente aos contratos de consumo, observadas as particularidades do microssistema jurídico de proteção do consumidor. O microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação das cláusulas contratuais quando houver a desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação desde a formação do contrato de consumo. O requisito objetivo do instituto da lesão consiste apenas na desproporcionalidade das prestações pactuadas e deve ser demonstrado pelo consumidor para que ocorra a modificação do contrato de consumo que foi formado de maneira desequilibrada.[5] O caso concreto não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada em uma análise perfunctória. O agravado autorizou expressamente os descontos como forma de obter os empréstimos em condições mais vantajosas, os quais não seriam concedidos nos mesmos moldes caso os abatimentos não pudessem ser efetuados. A avaliação da vantagem exagerada deve levar em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes, bem como outras circunstâncias peculiares do caso concreto. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato (art. 422 do Código Civil). O princípio jurídico da boa-fé, aplicável a todos os integrantes da relação obrigacional em geral, deve ser observado pelos sujeitos da relação de consumo, ainda que não previsto expressamente no contrato do consumo (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). A Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é um ato normativo secundário, que não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual legalmente estabelecidos. Confira-se a redação dos arts. 6o e 9o da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN): Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa condição não foi demonstrada no caso em exame. A suspensão ou a limitação dos descontos de empréstimos é impossível por ora porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir que existem vícios na realização dos negócios jurídicos, de modo que o devido cumprimento destes deve ser mantido. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor. Entendo ser de boa cautela a manutenção dos contratos até a fase conciliatória entre as partes. Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos de mora devidos ao agravante. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051. [2] STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 7.4.2003, p. 289. [3] STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 9.12.2019. [4] STJ, REsp 1.863.973/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15.3.2022. [5] MARTINS, Fernando Rodrigues. Princípio da justiça contratual. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 397-398.